Tribunal: TJMT
Processo: 1040769-92.2021.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040769-92.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[AMAZON CONSTRUTORA LTDA - CNPJ: 97.411.771/0001-03 (EMBARGANTE), DEBORA REGINA SOUZA - CPF: 865.775.901-25 (ADVOGADO), SPE PORTAL DOS IMIGRANTES LTDA - CNPJ: 20.197.002/0001-20 (EMBARGANTE), GOLDEM GESTAO DE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME - CNPJ: 08.793.239/0001-78 (EMBARGANTE), TELMA REGINA RIBEIRO DONATONI - CPF: 208.492.301-87 (ADVOGADO), MAURI CONCEICAO DE OLIVEIRA - CPF: 040.469.491-80 (EMBARGADO), DALILA COELHO DA SILVA ANUNCIACAO - CPF: 557.228.499-87 (ADVOGADO), THIAGO COELHO DA CUNHA - CPF: 732.284.431-91 (ADVOGADO), DANIELLE PAZ DE ALMEIDA OLIVEIRA - CPF: 029.042.431-35 (EMBARGADO), AMAZON CONSTRUTORA LTDA - CNPJ: 97.411.771/0001-03 (TERCEIRO INTERESSADO), SPE PORTAL DOS IMIGRANTES LTDA - CNPJ: 20.197.002/0001-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ANGELO BRUNO DONATONI - CPF: 052.100.321-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. INTERMEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. EMBARGOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Golden Gestão de Negócios Imobiliários Ltda - ME contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação de rescisão contratual c/c restituição de valores e indenização por danos morais e materiais, com alegação de contradição e omissão no julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado contém os vícios de contradição e omissão apontados pela embargante quanto: (i) à integração do corretor na cadeia de consumo; (
ii
) à violação do artigo 265 do Código Civil; (
iii
) à aplicação dos artigos 722, 723 e 725 do Código Civil; (
iv
) à violação do art. 14, caput, e art. 14, §4º do CDC; e (v) à existência de danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado fundamentou adequadamente que a atuação da embargante extrapolou a mera intermediação imobiliária, tendo participado ativamente da cadeia de fornecimento ao elaborar proposta com previsão de entrega, captar consumidores, promover propaganda e utilizar sua reputação para dar credibilidade ao negócio.

O julgado realizou adequada distinção (
distinguishing
) entre os precedentes do STJ invocados pela embargante e o caso concreto, demonstrando que a Golden teve participação ativa na formação do contrato e na criação de expectativas legítimas nos consumidores.

A responsabilidade solidária foi fundamentada no art. 7º, parágrafo único, do CDC, que estabelece expressamente a solidariedade entre os fornecedores que participam da cadeia de fornecimento, não havendo violação ao art. 265 do CC.

Embora não tenha citado expressamente os artigos 722, 723 e 725 do CC, o acórdão analisou a natureza da atividade de corretagem e concluiu que a atuação da embargante extrapolou os limites da mera intermediação.

A sentença de
origem
, mantida pelo acórdão embargado, não condenou as requeridas ao pagamento de indenização por danos morais, não havendo contradição a ser sanada neste ponto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscussão da matéria já decidida, nem para reexame do mérito ou modificação da decisão judicial.

O julgador não está obrigado a responder a todas as alegações das partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar sua decisão.

Considera-se
prequestionada
a matéria quando o acórdão analisa adequadamente as questões relevantes para o deslinde da controvérsia, ainda que para afirmar a não violação dos dispositivos legais mencionados pela parte.

R E L A T Ó R I O

ED

1040769-92.2021.8.11.0041

GOLDEM GESTAO DE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME XMAURI CONCEICAO DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por GOLDEN GESTÃO DE NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA - ME contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pela embargante, mantendo a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação de rescisão contratual c/c restituição de valores e indenização por danos morais e materiais ajuizada por Mauri Conceição de Oliveira e Danielle Paz de Almeida Oliveira.

A embargante alega, em síntese, que o acórdão embargado contém contradição e omissão quanto: (i) ao entendimento de que o corretor integra a cadeia de consumo; (
ii
) à violação do artigo 265 do Código Civil; (
iii
) à aplicação dos artigos 722, 723 e 725 do Código Civil; (
iv
) à violação do art. 14, caput, e art. 14, §4º do CDC; e (v) à existência de danos morais.

Requer o provimento dos embargos para que sejam sanados os vícios apontados, com efeitos infringentes, a fim de modificar a decisão para reconhecer a ausência de responsabilidade solidária da embargante, a não ocorrência de falha na prestação dos serviços de corretagem e a não ocorrência de danos morais. Requer, ainda, o prequestionamento dos dispositivos legais mencionados para fins de interposição de recursos às instâncias superiores.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando
que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

Após análise dos autos, verifico que não estão presentes os vícios apontados.

Quanto à alegada contradição referente à integração do corretor na cadeia de consumo, o acórdão foi claro ao fundamentar que, no caso concreto, a atuação da embargante extrapolou a mera intermediação imobiliária. Conforme consignado no julgado, a Golden: (i) elaborou a proposta de compra e venda com previsão expressa de entrega; (
ii
) captou ativamente os consumidores; (
iii
) promoveu propaganda do empreendimento; e (
iv
) utilizou sua reputação local para dar credibilidade ao negócio.

O acórdão fez adequada distinção (
distinguishing
) entre os precedentes do STJ invocados pela embargante e o caso concreto, demonstrando que, diferentemente dos casos analisados pelo STJ onde as corretoras atuaram apenas na aproximação das partes, no presente caso a Golden teve participação ativa na formação do contrato e na criação de expectativas legítimas nos consumidores quanto ao prazo de entrega do imóvel.

No tocante à alegada violação ao artigo 265 do Código Civil, não há omissão ou contradição, pois o acórdão fundamentou a responsabilidade solidária com base no art. 7º, parágrafo único, do CDC, que estabelece expressamente a solidariedade entre os fornecedores que participam da cadeia de fornecimento. Portanto, a solidariedade decorre da lei (CDC), não havendo violação ao art. 265 do CC.

Quanto à alegada omissão referente aos artigos 722, 723 e 725 do Código Civil, embora o acórdão não tenha citado expressamente estes dispositivos, analisou a natureza da atividade de corretagem e concluiu que, no caso concreto, a atuação da embargante extrapolou os limites da mera intermediação. O acórdão reconheceu que a responsabilidade solidária da imobiliária se configurou justamente porque sua atuação foi além da simples aproximação das partes, havendo falha no serviço de corretagem pela não prestação de informações adequadas sobre os riscos do empreendimento.

Em relação à alegada contradição quanto à violação ao art. 14, caput, e art. 14, §4º do CDC, o acórdão fundamentou adequadamente a existência de falha na prestação do serviço pela embargante, ao considerar que ela "
não prestou informações adequadas sobre os riscos do empreendimento e a real possibilidade de cumprimento do prazo de entrega
". Quanto ao
§4º do art. 14 do CDC, este se refere à responsabilidade pessoal dos profissionais liberais, não se aplicando à pessoa jurídica embargante.

Por fim, quanto à alegada contradição referente à existência de danos morais, cumpre esclarecer que a sentença de primeiro grau, mantida pelo acórdão embargado, não condenou as requeridas ao pagamento de indenização por danos morais, mas apenas declarou rescindido o contrato, determinou a restituição dos valores pagos e condenou ao pagamento de multa penal de 10% sobre o valor pago pelos autores. Portanto, não há contradição a ser sanada neste ponto.

Ressalto que os embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscussão da matéria já decidida, nem para reexame do mérito ou modificação da decisão judicial. O julgador não está obrigado a responder a todas as alegações das partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar sua decisão.

Quanto ao prequestionamento, considero-o satisfeito pela fundamentação exposta no acórdão embargado, que analisou adequadamente as questões relevantes para o deslinde da controvérsia, ainda que para afirmar a não violação dos dispositivos legais mencionados pela embargante.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO
a
os embargos de declaração, mantendo inalterado o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2025